Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO MUSICAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO LOCAL DA APRESENTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTIR AO SHOW MUSICAL. SITUAÇÃO QUE NÃO SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação por danos materiais no valor do ingresso pago além de compensação por dano moral.
II. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
III. As provas nos autos permitem atestar que às 18:30hs daquele dia uma quantidade significativa de pessoas permanecia do lado de fora do evento (programado para as 14:00hs), o que é suficiente para corroborar as alegações da exordial. Para tanto, ainda que o evento tenha iniciado mais cedo, deve a consumidora ter resguardada a certeza de que irá conseguir ingressar no evento, sendo que a quantidade de pessoas fora do local quando transcorridas várias horas do início programado atestam a verossimilhança das alegações. Portanto, face a impossibilidade de entrada no evento para o qual havia adquirido o ingresso, deve a autora ser ressarcida pelo prejuízo material correspondente ao valor do bilhete de entrada, ou seja, R$ 140,00.
IV. Lado outro, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais. No caso, há uma suposta alteração no local designado para o evento, mas que não foi comprovada (sendo que a autora também sequer demonstra que teria realizado a reserva de hospedagem em local próximo ao designado). Ainda, as filmagens não demonstram qualquer tumulto, briga ou discussões, não existindo demonstração de que tenha ocorrido abalo à personalidade da parte autora enquanto permanecia do lado de fora e face a dificuldade de ingressar na área do evento. Enfim, ainda que se considere a frustração da parte recorrente pela impossibilidade de acessar o local em que ocorreria o show programado, o fato de deixar de assistir ao evento não transborda da órbita do mero aborrecimento, sem caracterizar violação à sua dignidade. Por todo o exposto, constata-se a ausência de dano moral.
V. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 140,00 (centro e quarenta reais) à parte autora a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.